Tribunal: TJDFT
Processo: 0711875-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO DA IDA. ALTERAÇÃO DA DATA DE VOO DA VOLTA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TRAVEL VOUCHER POR PAGAMENTO EM DINHEIRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado apresentado pela ré, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada autor, título de compensação por danos morais; e, ao pagamento de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) a título de danos materiais referentes à conversão dos vouchers em dinheiro.
2. Em suas razões, a parte ré/recorrente sustenta que não pode haver banalização do dano moral. Defende que a companhia adimpliu com as obrigações previstas na Resolução da ANAC. Alega que o voo adquirido pelos Recorridos sofreu um cancelamento em razão de manutenção da aeronave. Afirma que não houve prova do dano moral no caso, bem assim que o valor fixado é exorbitante. Pede a reforma da sentença.
3. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Os autores/recorridos apresentaram contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção do julgado (ID. 37876707).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A Resolução no 400/2016, da ANAC, dispõe que “o transportador deverá informar imediatamente ao passageiro pelos meios de comunicação disponíveis: I - que o voo irá atrasar em relação ao horário originalmente contratado, indicando a nova previsão do horário de partida; e II - sobre o cancelamento do voo ou interrupção do serviço. § 1o O transportador deverá manter o passageiro informado, no máximo, a cada 30 (trinta) minutos quanto à previsão do novo horário de partida do voo nos casos de atraso.” (art. 20). A assistência material deverá ser nos seguintes termos: I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação; II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.” (art. 27).
6. Por seu turno, a Resolução no 556 da ANAC (que flexibiliza em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19), dispõe em seus artigos 2o e 3o, I, que “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado (...)”, bem como que a suspensão da obrigação de prestar assistência material, no caso de cancelamento do voo, se dará apenas em razão do fechamento de fronteiras ou de aeroportos por determinação de autoridades, não sendo o caso dos autos.
7. No caso em análise, as partes autoras/recorridas narraram, na origem, que adquiriram passagens aéreas, ida e volta, de Brasília/DF a Maceió/AL. O voo da ida tinha escala em Recife e previsão de chegada em Maceió/AL às 04:25h no dia 29/12/2021. Ocorre que ao chegarem em Recife/PE, os autores/recorridos foram informados que o voo que sairia para Maceió havia sido cancelado e não havia outro disponível. Alegaram que a parte ré/recorrente disponibilizou um micro-ônibus de Recife/PE a Maceió/AL, mas o transporte estava em condições precárias e somente chegaram ao destino final às 10:30h, totalizando mais de 6 horas de atraso. Informaram que a passagem de volta para Brasília/DF tinha previsão de chegada às 06:25h do dia 11/01/2022; mas a ré/recorrente remarcou o voo para às 14:00h do dia 12/01/2022, e com isso os autores/recorridos suportaram um atraso de aproximadamente 27h. Disseram que cada um recebeu travel vouchers nos valores de 400 (quatrocentos) e 500 (quinhentos) reais, a título de compensação pela remarcação do voo, mas que devido aos desgastes que tiveram prefeririam a conversão de tais valores em dinheiro. Alternativamente, em caso de não concessão da conversão dos travel vouchers em pecúnia, requerem a indenização por danos materiais, no valor de R$ 347,51 já que o trecho Recife/PE para Maceió/AL não foi devidamente realizado. Além disso, requerem a condenação da empresa ré/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 20.000,00.
8. Na hipótese, é incontroversa a configuração de atraso excessivo devido ao cancelamento de um dos trechos da ida; bem como; a alteração da data da viagem de volta. Ressalta-se que problemas técnicos na aeronave, que exijam manutenção não programada, não configuram excludente de responsabilidade, mas sim fortuito interno, pelo qual a empresa aérea deve ser responsabilizada, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC.
9. Com efeito, a responsabilidade civil no CDC assenta-se sobre o princípio da qualidade do serviço ou produto, não apresentando a qualidade esperada o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre as quais se destacam o modo de prestação do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam (art. 14, § 1o, I e II do CDC). A responsabilidade objetiva do fornecedor em tais casos somente será ilidida se ficarem comprovados os fatos que rompem o nexo causal, ou seja, deve o fornecedor provar que, tendo o serviço sido prestado o defeito inexistiu ou o fato exclusivo do consumidor ou de terceiro.
10. O cancelamento do voo em razão de manutenção da aeronave, além de não ter sido provado, não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor. Isso porque tal fato constitui apenas fortuito interno, inerente ao risco da atividade exercida pela demandada, de modo que não se caracteriza como fortuito apto a caracterizar a exclusão da responsabilidade.
11. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura “in re ipsa”, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. Precedente: REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019.
12. Nos termos do precedente citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, como “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros".
13. No caso, o voo que iria de Recife/PE a Maceió/AL foi cancelado, e os autores/recorridos tiveram que seguir ao destino final por via terrestre, em transporte fornecido pela ré/recorrente sem condições de segurança adequada, ocasionando um atraso de aproximadamente 6 horas, e ainda tiveram o voo de volta adiado em mais de 27 horas. Desse modo, tem-se que a falha na prestação de serviços da ré ultrapassa os limiares do mero aborrecimento e configura violação de direito da personalidade, com específica ofensa a saúde, honra, sossego e dignidade da passageira, ensejando, dano moral a ser reparado.
14. Quanto ao valor da compensação fixado na sentença, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração.
15. Nesse sentido, a modificação do valor fixado (no caso R$ 3.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência da quantia, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional, atendendo ainda a finalidade pedagógica-punitiva que se revestem as condenações.
16. Demais disso, conforme destacado em sentença, o artigo 3o, § 1o, da Lei 14.034/2020 preconiza que o reembolso, em dinheiro ou crédito (voucher), deve ser objeto da opção do consumidor. Desse modo, correta a substituição do travel voucher por pagamento em dinheiro.
17. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua pratica caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
18. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
19. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95.
20. A Súmula de julgamento servirá de Acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.